Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificada a reincidência, justifica-se a aplicação do regime prisional mais severo (qual seja: o semiaberto) para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal e o teor do enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso desprovido.